Tribunal: TJMT
Processo: 1015092-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015092-23.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS - CNPJ: 60.894.730/0001-05 (EMBARGANTE), FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO), FERNANDA DOROTA DE MELLO - CPF: 331.745.228-54 (ADVOGADO), RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - CPF: 033.307.386-00 (ADVOGADO), MMSOLUTIO SERVICE EIRELI - ME - CNPJ: 18.565.464/0001-00 (EMBARGADO), IRISMAR DAMASCENO DE PAULA - CPF: 597.033.934-20 (ADVOGADO), BIJU HAUSE COMÉRCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA LOPEZ DE MORAIS - CPF: 260.436.898-63 (ADVOGADO), MICHEL DA SILVA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), IRISMAR DAMASCENO DE PAULA - CPF: 597.033.934-20 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO), RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - CPF: 033.307.386-00 (ADVOGADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ERROS MATERIAIS E OMISSÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO APONTADAS PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTIONAMENTOS ESCLARECIDOS – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de erros materiais e omissão no acórdão embargado em razão deste não ter se manifestado acerca de teses aventadas pela parte recorrente e apontadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe, contudo, não sendo automática a incidência de efeitos infringentes no julgado atacado.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS contra o acórdão de ID no 57400953 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015092-23.2020, desproveu o recurso apresentado em face de MM SOLUTO SERVICE EIRELI - ME.

Em suas razões de ID no 3909152, o embargante sustenta que o julgado demonstra erros materiais ao fixar que a empresa Usiminas foi incorporada pela Cosipa, sendo que o que ocorreu teria sido o inverso e que a citação que se deu foi por Oficial de Justiça e não por Edital. Alega a presença do vício de omissão com relação a análise dos documentos colacionados aos autos.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, provendo o agravo de instrumento originário, extinguindo o feito em primeiro grau. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais devidamente apresentada na petição de ID no 59980491.

Em acórdão de ID no 66254977, a 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, rejeitou os embargos.

Interposto Recurso Especial (Razões de ID no 70142969), devidamente contrarrazoado (Razões de ID no 74990950), a Vice-Presidência deste Tribunal negou seguimento (Decisão de ID no 75939981).

Apresentado Agravo ao c. Superior Tribunal de Justiça (Razões de ID no 80049986), devidamente contrarrazoado (Razões de ID no 82937492), em decisão monocrática de ID no 126765689, o Ministro Marco Buzzi conheceu-o e deu parcial provimento ao recurso Recurso Especial para cassar o acórdão proferido em sede de embargos declaratórios, determinando a apreciação fundamentada a respeito das teses destacadas nos aclaratórios.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, após decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, verifico que houveram omissões no voto ao não analisar as algumas das teses da parte agravante, ora embargante.

Pois bem.

Acerca da alegação de que o julgado contém erros materiais, de fato no acórdão há a menção de que houve a incorporação da empresa Usiminas pela empresa Cosipa, contudo, o que se deu foi o inverso.

A empresa incorporadora é a ora embargante, USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS, enquanto que a empresa incorporada é a ora terceira interessada COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA.

De igual sorte, verifico que a decisão embargada contém outro erro material, uma vez que mencionou que a citação aventada pela parte agravante, ora embargante, foi editalícia, quando, na realidade, esta foi por meio de Oficial de Justiça.

Todavia, estes erros materiais em nada interferem no julgamento final do agravo, posto que, conforme já destacado na decisão mencionada:

“... é indispensável que a decisão em uma Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Porém, a parte recorrente, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pelo recorrido, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível no procedimento originário.”

Portanto, resta analisado este argumento do embargante e sanados os erros materiais apontados pelo c. STJ neste aspecto.

Prosseguindo, no tocante à tese de omissão do julgado por conta da análise dos documentos colacionados aos autos, esclareço que todos eles foram observados, quais sejam, procurações, inscrição de empresas em junta comercial, comprovantes de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica, estatutos sociais, instrumento particular de confissão de dívida, notas promissórias, extratos do Serasa, cálculos de correção monetária, diversos atos processuais em ação de execução, termo de acordo, atas de assembleias, documentos bancários, escrituras, certidões, dentre outros documentos.

Contudo, reforço o meu entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

No caso em apreço, a parte executada, ora embargante, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pelo exequente, ora embargado, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1o e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula no 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

Desta feita, deve ser mantido o julgamento de desprovimento do agravo de instrumento apresentado pelo ora embargante, restando sanado o vício de omissão apontado.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e
ACOLHO-OS
para sanar os erros materiais apontados e esclarecer a omissão apresentada, fazendo constar no fundamento do acórdão embargado os termos e fundamentos desta decisão, contudo, sem aplicação dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022